Tribunal: TJES
Processo: 5000873-34.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000873-34.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA PEREIRA FERREIRA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000873-34.2022.8.08.0069

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: ANA PAULA PEREIRA FERREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. RECUSA NÃO COMUNICADA DE PROPOSTA. ACEITAÇÃO TÁCITA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por ANA PAULA PEREIRA FERREIRA, para (i) declarar a validade do contrato de seguro n° 8085046000395-3; (ii) condenar a ré ao pagamento da indenização securitária de R$ 50.000,00, relativa a diagnóstico de câncer de mama, com o desconto das parcelas contratuais devidas; e (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A sentença reconheceu a aceitação tácita da proposta, diante da ausência de comunicação expressa da recusa no prazo legal, e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a CAIXA SEGURADORA S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) determinar se houve aceitação tácita da proposta de seguro diante da ausência de comunicação expressa da recusa; (iii) verificar a configuração de danos morais indenizáveis e a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a teoria da asserção para análise das condições da ação, reconhecendo-se a legitimidade passiva da recorrente com base na narrativa da inicial e nos documentos juntados, que identificam a CAIXA SEGURADORA como seguradora da proposta impugnada.

4. A ausência de comunicação expressa da recusa da proposta no prazo de 15 dias, previsto tanto contratualmente quanto na Circular SUSEP nº 251/2004, § 6º, configura aceitação tácita da proposta.

5. A mera devolução do prêmio não supre a ausência de manifestação formal da seguradora e não é suficiente para afastar a formação do vínculo contratual.

6. A recusa indevida da indenização, após a consumação do contrato por aceitação tácita, somada ao abalo emocional da autora em razão da enfermidade grave, caracteriza dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, em consonância com precedentes análogos do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva se verifica a partir da narrativa inicial e dos documentos que identificam a parte como seguradora do contrato impugnado.

2. A ausência de comunicação formal da recusa da proposta no prazo de 15 dias caracteriza aceitação tácita do contrato de seguro, nos termos da Circular SUSEP nº 251/2004.

3. A recusa injustificada de cobertura securitária após a aceitação tácita configura dano moral indenizável, especialmente diante da vulnerabilidade do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 17 e art. 85, § 11; CC, arts. 421, 422 e 427; CDC, art. 6º, III; Circular SUSEP nº 251/2004, arts. 2º, §§ 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.425.377/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 18.02.2025; STJ, AgInt no REsp 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 08.04.2024; TJRS, AC 5000335-38.2018.8.21.0164, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 27.07.2023; TJSP, AC 1011881-31.2018.8.26.0032, Rel. Des. Helio Faria, j. 30.07.2019; TJES, AC 0037855-89.2012.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 18.08.2020; TJES, Apl 0022270-84.2014.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
CAIXA SEGURADORA S/A
em face da r. sentença inserida no ID 12456385, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
ANA PAULA PEREIRA FERREIRA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para i) declarar a validade do contrato de seguro de número 8085046000395-3; ii) determinar à parte requerida o pagamento, para a parte autora, do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referentes a indenização por diagnóstico de câncer de mama, descontando os valores referentes às parcelas que seriam pagas durante a vigência do contrato; iii) condenar a parte requerida ao pagamento para a parte autora, a título de indenização por danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em seu recurso (ID 12456387), a apelante aduz, em síntese, i) sua ilegitimidade passiva por o seguro foi comercializado pela Seguradora XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A; ii) que o contrato não foi formalizado pois o limite da IS (importância segurada) ultrapassava a renda do segurado, sendo devolvido o prêmio integralmente à requerente; iii) a seguradora possui o prazo de 15 dias para analisar os riscos da proposta e aceitar ou não a proposta preenchida, o que ocorreu no caso contrato firmado em março de 2021, visto que a seguradora não acatou a proposta e devolveu o único prêmio pago no momento da adesão; iv) inexistem danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, que o montante fixado é exorbitante.

Contrarrazões apresentadas no ID 12456390, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer considerações acerca da tramitação da demanda na origem.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
ANA PAULA PEREIRA FERREIRA
, ora apelada, em face de
CAIXA SEGURADORA S/A
ora apelante, por meio da qual alega ter contratado, em 19/03/2021, o seguro “Caixa Vida Melhor”, oferecido pela parte ré, sob apólice de n° 8035046000395-3, com valor segurado de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

Informa, ainda, que já possuía contrato de seguro anterior com a mesma seguradora, mas que, ao ser abordada por funcionário da Caixa Econômica Federal, na agência de Marataízes/ES, foi convencida a aderir ao novo seguro, sob o argumento de que lhe seria mais vantajoso.

Nesse passo, alega que foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama (CID C50.9), e, em razão dos abalos emocionais decorrentes do tratamento da enfermidade, deixou de acompanhar regularmente sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, não percebendo que as parcelas do seguro “Caixa Vida Melhor” não estavam sendo debitadas.

Afirma, outrossim, que ao se dirigir, então, à agência da instituição ré em busca de informações sobre o seguro contratado, tendo em vista a previsão de indenização no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de diagnóstico de câncer feminino, foi informada de que estaria tudo regularizado.

Contudo, ao procurar a requerida para requerer o pagamento da indenização securitária, foi surpreendida com a informação, prestada por funcionário identificado como Leonardo, de que o seguro havia sido cancelado unilateralmente pela instituição ré.

Diante basicamente de tais fatos, requereu (i) a reativação do seguro nº 80350460000395-3; (ii) o pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do diagnóstico de doença grave; e (iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em contestação, a requerida sustenta, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, que seus registros apontam a existência de dois contratos de seguro de vida em nome da autora: o de n.º 8461854567-1, firmado em 19/06/2006 e posteriormente cancelado por inadimplência, e o de n.º 8085046000395-3, cuja proposta teria sido realizada em 17/03/2021.

Quanto à proposta de número 8085046000395-3, alega que houve apenas uma tentativa de contratação eletrônica, que foi recusada em 25/03/2021, sob o fundamento de que a importância segurada (IS) ultrapassava a renda declarada pela proponente.

Aduz, ainda, que, conforme os termos contratuais, procedeu à devolução integral dos valores eventualmente pagos no ato da proposta. Quanto ao contrato anterior, sustenta ser impossível que a autora tenha sido “induzida” a substituí-lo, uma vez que o referido seguro já se encontrava cancelado por inadimplência desde o ano de 2007.

Após a apresentação de réplica, foi proferida a decisão saneadora que rejeitou a preliminar arguida, fixou os pontos controvertidos, deferiu a inversão do ônus da prova e a produção de prova testemunhal.

Depois de realizada a audiência de instrução e julgamento e apresentados os memoriais finais, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados, por considerar que a requerida não se desincumbiu de seu ônus de probatório de comprovar que cientificou a requerente acerca da recusa da proposta, bem como diante da abusividade da cláusula que estabelece a carência de 180 (cento e oitenta) dias em um contrato de vigência de apenas 1 (um) ano.

Pois bem.

Consoante art. 17 do CPC,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
.

Nesse sentido, a legitimidade
ad causam
pode ser definida, em resumo, como a pertinência subjetiva da lide. Nesse trilhar, vejamos a jurisprudência:

[...] 2.
A legitimidade se consubstancia na pertinência subjetiva da ação, isto é, na possível titularidade dos direitos e obrigações em disputa no plano do direito material.
(TJMG; AI 2926113-89.2023.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Juiz Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 29/01/2025; DJEMG 07/02/2025)

[...] 5.
Sabe-se que a legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da ação, ou seja, na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a conduzir o processo, onde será discutida a relação jurídica de direito material deduzida em juízo.
[...] (TRF 1ª R.; AC 0012675-43.2009.4.01.4000; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Joao Carlos Mayer Soares; DJe 03/02/2025)

Ademais, “
segundo a teoria da asserção, aceita pelo STJ, a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial
” (AgInt no AREsp n. 2.425.377/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.).

Na hipótese vertente, verifica-se que a “proposta de seguro - vida mulher” (ID 12456350) - juntada pela requerida em contestação - possui no canto superior direito justamente o nome da recorrente, qual seja, “Caixa Seguradora”, o que evidencia que a recorrente figura como seguradora da relação jurídica discutida nos autos.

Com relação ao mérito propriamente dito, da mesma forma que asseverado pelo julgador singular, compreendo que apesar de a recorrente ter procedido a devolução do prêmio à recorrida, deixou de cientificá-la expressamente acerca da recusa, em violação do dever de informação previsto no CDC, assim, o item 1 da “proposta de seguro - vida mulher”, a seguir transcrito:

1 - Esta proposta será considerada integralmente aceita, caso
a Seguradora contra ela não se manifeste expressamente ao Proponente, explicitando o(s) motivo(s) da recusa, no prazo de 15 (quinze) dias contados do seu recebimento
, que corresponde à data da autenticação referente ao primeiro pagamento.

Merece destaque que a cláusula acima mencionada encontra-se em consonância com a Circular SUSEP nº 251/2004:

Art. 2º A sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

§ 4º Ficará a critério da sociedade seguradora a decisão de informar ou não, por escrito, ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, sobre a aceitação da proposta,
devendo, no entanto, obrigatoriamente, proceder à comunicação formal, no caso de sua não aceitação, justificando a recusa.

§ 6º
A ausência de manifestação, por escrito, da sociedade seguradora, nos prazos previstos neste artigo, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

Assim, sendo incontroverso que a consumidora não foi comunicada expressamente acerca da recusa da proposta, restou configurada a sua aceitação tácita, sendo certo que a mera devolução do prêmio não exime a seguradora de deixar de cumprir a proposta. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
SEGURO PRESTAMISTA. PROPOSTA RECUSADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. VIOLAÇÃO AO QUE DISPÕE A CIRCULAR SUSEP N.251. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO APÓS O ÓBITO. INDEVIDA. REPETIÇÃO SIMPLES. APLICAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. (...) 3)
MÉRITO - CONTRATO PERFECTIBILIZADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA RECUSA - O contrato é o acordo firmado entre as partes, com o objetivo de criar, modificar ou extinguir direitos, mediante a livre manifestação de vontade. Para sua formação há dois pontos que são de vital relevância, o primeiro é a proposta, que vincula o proponente aos termos do que propôs, conforme alude o art. 427 do CC e a segunda é a aceitação desta, que é a concordância da parte contraente com o que foi proposto, formando-se, assim, o pacto. As partes devem observar os requisitos a que aludem os artigos 421 e 422 ambos do CC, quando da efetivação do contrato, ou seja, atentar aos princípios da função social e da boa fé. No caso em exame, verifica-se que o contrato de seguro foi devidamente perfectibilizado, com assinatura da proposta e recebimento de duas parcelas do valor do prêmio, que foram, posteriormente devolvidas ao autor em face da não aceitação da proposta pela seguradora sem comunicação ao segurado. A seguradora alega que não formalizou o contrato e recusou a proposta com o requerente em face de o segurado não preencher o requisito idade, posto que ao tempo da contratação já possuía 65 anos de idade, o que veda a formalização do seguro, de acordo com a cláusula 3.3.1. A requerida efetuou o débito das parcelas dos prêmio na conta bancária do segurado em 29/12/2014 e 290/01/2015, nos valores de R$43,85 e 42,49, tendo efetuado a restituição em 03/02/2015 e 06/03/2015, sem comunicar o segurado. As notificações juntadas aos autos com a defesa, datadas de 22/01/2015 e 20/02/2015 foram direcionadas à corretora de seguro, sem prova do recebimento por esta e fora do prazo legal de 15 dias estipulado pela SUSEPE, na Circular n. 251/04, que determina que para a efetivação da negativa de contratação com a recusa da proposta, o que é facultado à seguradora pela livre vontade bilateral das partes, a seguradora deverá, no prazo de 15 dias, notificar o segurado acerca da recusa, o que não foi realizado no caso telado, logo, o contrato não poderia ser rescindido de forma unilateral.
Evidente portanto a violação à regulamentação pela seguradora, que não comunicou o segurado acerca da não aceitação da proposta, posto que as comunicações realizadas, cujos prints das notificações foram juntados aos autos, direcionadas à corretora e não ao segurado, sem prova do recebimento, e fora do prazo legal de 15 dias
.
Vislumbra-se abusiva a negativa de cobertura da requerida na prestação dos serviços, ao fazer exigências injustificadas e negar cobertura securitária, e inclusive quanto a negativa do seguro, ônus que lhe competiam e não se desincumbiram, de modo que devem responder pelos danos causados, efetuando a quitação dos débitos deixados pelo falecido, no limite do seguro contratado, conforme determinado na sentença. (...) (TJRS; AC 5000335-38.2018.8.21.0164; Três Coroas; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 27/07/2023; DJERS 01/08/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de validade de contrato de seguro cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência
. Inconformismo da autora. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo hipótese de aplicação da inversão do ônus da prova. Controvérsia dos autos que diz respeito à efetiva contratação, pois que segundo o espólio suplicante a falecida teria sido aceita, já o recorrido afirma que houve recusa e devolução do prêmio.
Inexistência de prova do cancelamento do seguro, da sua comunicação à segurada ou a eventual corretor que a representasse, tampouco justificativa da mencionada recusa na contratação. Não se desconhece que o apelado possui liberdade contratual para aceitar ou negar a cobertura securitária Recusa, todavia, que deve ser motivada, conforme previsto nas condições gerais do seguro prestamista
Não se mostra razoável a presunção de que o mero estorno do valor do seguro seja suficiente para entendimento de que houve recusa na contratação, da mesma maneira que dispõe a cláusula 7.6.1, segundo a qual o simples recebimento do prêmio não implica na aceitação do seguro
Inexistente prova dos autos de envio de notificação justificada da recusa encaminhada à segurada, entende-se que houve aceitação automática do seguro e direito à coberta prevista na apólice. Entendimento aqui adotado que não se mostra desarrazoado, eis que obedece as disposições contratuais e enaltece o direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Valor mensal do prêmio do seguro, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2016, que deve ser pago à seguradora, para que não haja enriquecimento ilícito da suplicante. Danos morais inafastáveis, não sendo hipótese de mero inadimplemento contratual. Indenização fixada em R$10.000,00 Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1011881-31.2018.8.26.0032; Ac. 12744829; Araçatuba; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Helio Faria; Julg. 30/07/2019; DJESP 12/08/2019; Pág. 2428)

Em continuidade, diante da ausência de irresignação recursal acerca da abusividade da cláusula de carência reconhecida na sentença, passo a examinar a ocorrência de danos morais.

Sob esse prisma, é cedido que o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que “
a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado
” (AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024).

Com relação ao montante fixado, contata-se que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) está em harmonia com a quantia arbitrada por este Sodalício em demandas similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE SEGURO.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. ATRASO DE PARCELA DO PRÊMIO NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA. LUCROS CESSANTES QUE PENDEM DE LIQUIDAÇÃO. ABATIMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS.
DANO MORAL CONFIGURADO
. CONDICIONANTE DE ENTREGA DA DOCUMENTO DO VEÍCULO. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...) 5. E
nseja dano extrapatrimonial que ultrapassa o mero aborrecimento a indevida recusa da seguradora em cumprir com o avençado, negando a cobertura securitária e causando abalo moral ao consumidor, sendo adequada a quantia fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).
(...) (TJES; AC 0037855-89.2012.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 18/08/2020; DJES 21/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
SEGURO DE AUTOMÓVEL. NÃO PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Configurado o dano moral, eis que considerando o tempo de atraso na liquidação do sinistro, resultando na impossibilidade da autora continuar no exercício de seu labor, ocasionando, ainda, a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a mesma continuou o pagamento das prestações ainda que posteriormente ao sinistro, se vendo, contudo, impossibilitada nos demais meses em razão da inércia da segunda ré, resta caracterizado o dano moral. 3.
Por equiparar-se a conduta das empresas em verdadeira recusa injustificada do pagamento da indenização securitária, restou atingida a dignidade da beneficiada, caracterizando a existência de dano moral indenizável, fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...) (TJES; Apl 0022270-84.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/07/2019; DJES 18/07/2019)

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço da apelação interposta por
CAIXA SEGURADORA S/A
, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de sorte que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/04/2025 às 12:11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56501614042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.